Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-79.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002357-79.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANDERLEY SOARES MARTINS - CPF: 481.837.171-87 (APELANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 842.075.231-20 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA MARTINS - CPF: 062.216.791-09 (APELANTE), GRANSOY COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 36.357.944/0001-68 (APELADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DA AVENÇA ATESTADA NOS AUTOS – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a exigência de duas testemunhas no contrato celebrado pode ser mitigada quando for possível averiguar a certeza quanto à validade e existência do título por outro meio idôneo, ou da análise dos próprios autos, como ocorre no caso em tela.

Do mesmo modo, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã e deste Sodalício, admite a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1002357-79.2023.8.11.0055

APELANTES:
WANDERLEY SOARES MARTINS, LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA MARTINS

APELADA:

GRANSOY COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por WANDERLEY SOARES MARTINS, LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA e LUCAS OLIVEIRA MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por GRANSOY COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA (proc. n. 1002357-79.2023.8.11.0055), julgou improcedente o pedido, condenando os ora Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem a ausência de título executivo hábil, uma vez que o contrato de compra e venda de produtos agrícolas visto é desprovido de assinatura de duas testemunhas, sendo que “
O termo aditivo contratual não é documento hábil para instruir a ação de execução de título extrajudicial ante seu caráter acessório
”.

Alegam, ainda, excesso de execução diante da cobrança de honorários contratuais no importe de 20% do valor executado, destacando que os honorários advocatícios não podem ser considerados dano material, decorrendo do próprio processo e cujo cálculo é feito de acordo com suas especificidades e com o trabalho nele realizado.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente o feito executivo.

Contrarrazões – Id. 203042449.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se Apelação interposta por WANDERLEY SOARES MARTINS, LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA e LUCAS OLIVEIRA MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por GRANSOY COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA (proc. n. 1002357-79.2023.8.11.0055), julgou improcedente o pedido.

De início, à luz dos documentos juntados, que indicam a existência de diversas pendências financeiras e saldo bancário negativo de todos os Apelantes, defiro os benefícios da justiça gratuita a eles para fins de interposição do presente apelo.

Superada tal questão, melhor sorte não lhes assiste do ponto de vista meritório.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a exigência de duas testemunhas no contrato celebrado pode ser mitigada quando for possível averiguar a certeza quanto à validade e existência do título por outro meio idôneo, ou da análise dos próprios autos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO). DETERMINAÇÃO LEGAL. 1. Impossibilidade de revisão da conclusão do colegiado originário acerca da executividade do documento particular objeto da execução, por demandar o revolvimento do contrato e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natu reza excepcional da via eleita, consoante os Enunciados n. 5 e 7 das Súmulas do STJ 2.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, admite-se a mitigação da "exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo" (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023), bem como quando "não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido" (AgInt no REsp n. 1.863.244/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/9/2020).
3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agrav ada. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)
(destaquei)

Na espécie, como indicado pelo julgador singular, embora não conste a assinatura de duas testemunhas no contrato principal, elas se fazem presente no termo aditivo, que alterou e incluiu cláusulas no contrato originário, pelo que se conclui que a partes anuíram com as condições primitivas da avença.

Inobstante, em nenhum momento os Apelantes negam a existência do negócio celebrado com a parte contrário, confirmando a higidez da avença e, pois, a força executiva do título.

Outrossim, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a da Corte Cidadã, admite a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente, de modo a não se verificar o apontado excesso de execução.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. EXATIDÃO DOS VALORES COBRADOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. REVERSÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. À luz do acervo fático dos autos, em especial de cláusulas contratuais firmadas pela agravante com o agravado relativas a confissão de dívida pelos serviços de assessoria jurídica, as instâncias ordinárias firmaram entendimento de que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, correspondiam aos valores contratualmente estipulados, não merecendo nenhuma censura. 2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da validade dos valores cobrados, com inclusão da verba honorária, demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto nas Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
3. "É plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.973.614/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/4/2022).
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.160.066/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)
(destaquei)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA – CDC – INAPLICABILIDADE – MULTA MORATÓRIA DE 20% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica o CDC no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, consoante visto na espécie, até porque a estrutura metálica contratada é para utilização em academia franqueada, não havendo que se falar em vulnerabilidade técnica. Precedentes do STJ. A multa moratória prevista contratualmente, se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.
Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, permitem a cobrança de honorários advocatícios contratuais, não havendo que se falar em ilegalidade e/ou abusividade.
No caso, restando previsto no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes a multa moratória de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor do débito, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado, não havendo qualquer óbice para a sua cobrança. Precedentes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1004031-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)
(destaquei)

Anota-se, no ponto, que não se trata de ressarcimento por danos materiais decorrente da contratação de advogado pela parte contrária, cuja escolha e valores são por ela decididos, mas sim de cláusula contratual previamente estabelecida pelos próprios contratantes.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024